Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, na ação monitória, julgou procedente o pedido para atribuindo força executiva ao termo de confissão de dívida. Os réus alegam nulidade por cerceamento de defesa, sustentando deficiente a instrução processual e o descumprimento de ordem judicial para exibição de documentos que comprovam a inexistência da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar alegação de cerceamento de defesa pela não conclusão da instrução probatória e descumprimento da ordem de exibição de documentos; e (ii) analisar a validade da sentença proferida sem análise do pedido de exibição de documentos e cujos autos não foi anexada a gravação da audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução probatória não foi concluída, pois o incidente de exibição de documentos essenciais ao exame acerca da origem e da evolução do débito não foi resolvida pelo juízo de primeiro grau.
4. O CPC (arts. 396 a 404 e art. 373, §1o) autoriza redistribuição do ônus da prova e determina apresentação de documentos pertinentes para formação da convicção judicial.
5. A ausência de instrução adequada configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6. A sentença ignorou o descumprimento da ordem judicial e não anexou a mídia da audiência, comprometendo garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.
7. A ausência de instrução adequada impede julgamento do mérito em segunda instância, impondo cassação da sentença e retorno dos autos para regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A não conclusão da instrução probatória e o descumprimento de ordem judicial para exibição de documentos configuram cerceamento de defesa."; "2. A sentença proferida sem análise da questão incidental deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.".
___________
Dispositivos relevantes citados: arts. 396 a 404, 373, §1o, 485, V, 1.013, §3o, III, 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC; art. 138 do CC.